Tribunal: STJ
Processo: 5003396-47.2024.8.21.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194513 - RS(2025/0029996-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TIAGO DE SOUZA SCHMITT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO INTERNO.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática
que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ, alegando
que busca a revaloração de elementos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, e não o reexame do conjunto fático-probatório. Argumenta que a
denúncia atendeu aos requisitos legais do
do Código de Processo Penal e que
art. 41
há justa causa para a persecução penal, nos termos do
do Código
art. 395, inciso III,
de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se para o reconhecimento da justa
causa para o recebimento da denúncia pelo delito de tráfico de drogas, seria
necessário o reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia deve ser acompanhada de elementos mínimos de autoria e
materialidade que justifiquem a abertura da persecução penal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 395, inciso III,
Documento eletrônico VDA54113686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bb79ef01-8a63-4ffd-a586-279d4fc9b983

5. A ausência de elementos concretos e idôneos que demonstrem a destinação
mercantil de pequena porção de quantidade de droga inviabiliza a persecução penal
pelo tipo previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
6. A análise da existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
envolve o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia deve conter elementos mínimos de autoria e materialidade para
justificar a persecução penal, em respeito ao
do Código de
art. 395, inciso III,
2.
Processo Penal.
A ausência de elementos concretos e idôneos que demonstrem a
destinação mercantil de pequena porção de droga inviabiliza a persecução penal
3.
pelo tipo previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
O reexame de fatos e provas é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.560.904/MG,
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
5/11/2024;
AREsp n. 2.364.149/RS,
julgado em 3/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54113686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bb79ef01-8a63-4ffd-a586-279d4fc9b983

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54113686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: bb79ef01-8a63-4ffd-a586-279d4fc9b983

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194513 - RS(2025/0029996-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TIAGO DE SOUZA SCHMITT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO INTERNO.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática
que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ, alegando
que busca a revaloração de elementos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, e não o reexame do conjunto fático-probatório. Argumenta que a
denúncia atendeu aos requisitos legais do
do Código de Processo Penal e que
art. 41
há justa causa para a persecução penal, nos termos do
do Código
art. 395, inciso III,
de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se para o reconhecimento da justa
causa para o recebimento da denúncia pelo delito de tráfico de drogas, seria
necessário o reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia deve ser acompanhada de elementos mínimos de autoria e
materialidade que justifiquem a abertura da persecução penal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 395, inciso III,
Documento eletrônico VDA54113679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:15
Código de Controle do Documento: feb246ba-af3c-4a1d-a4e5-9273fbde1585

5. A ausência de elementos concretos e idôneos que demonstrem a destinação
mercantil de pequena porção de quantidade de droga inviabiliza a persecução penal
pelo tipo previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
6. A análise da existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal
envolve o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia deve conter elementos mínimos de autoria e materialidade para
justificar a persecução penal, em respeito ao
do Código de
art. 395, inciso III,
2.
Processo Penal.
A ausência de elementos concretos e idôneos que demonstrem a
destinação mercantil de pequena porção de droga inviabiliza a persecução penal
3.
pelo tipo previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
O reexame de fatos e provas é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.560.904/MG,
STJ,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
5/11/2024;
AREsp n. 2.364.149/RS,
julgado em 3/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 153-156).
Documento eletrônico VDA54113679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:15
Código de Controle do Documento: feb246ba-af3c-4a1d-a4e5-9273fbde1585

A parte agravante aduz, em síntese, a indevida aplicação do óbice da Súmula
n. 7, STJ, porquanto busca a revaloração de elementos incontroversos delineados no
acórdão recorrido, e não o reexame do conjunto fático-probatório.
Argumenta que a denúncia atendeu aos requisitos legais do artigo 41 do
Código de Processo Penal e que há justa causa para a persecução penal, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Sustenta que a peça acusatória descreveu pormenorizadamente a conduta
imputada a TIAGO DE SOUZA SCHMITT, indicando a apreensão de 09 porções de
maconha, pesando aproximadamente 34 gramas, e 06 porções de cocaína, pesando cerca
de 2 gramas, a abordagem policial decorrente de informação prévia sobre traficância, os
laudos toxicológicos que confirmaram as substâncias e a reincidência do denunciado.
Pede, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente
recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal (fls. 164-168).
É o relatório.
VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para
infirmar a decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em
que originariamente se assentou.
Como exposto na decisão recorrida a controvérsia suscitada neste recurso
especial consiste em analisar a existência de justa causa para o recebimento da denúncia.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local se pronunciou da seguinte forma (fls.
52-53):
"No caso dos autos, é possível observar, de plano, a ausência
de justa causa para o exercício da ação penal, o que leva à rejeição da
incoativa, como o fez a origem.
Embora a certeza sobre o fato descrito na exordial dependa
da instrução probatória, para o início da persecução penal, exige-se a
presença de indicativos mínimos de autoria e de materialidade.
Não há nenhum indicativo de traficância por parte do
denunciado. Conforme auto de apreensão, foram apreendidas 09 (nove)
porções de maconha, pesando aproximandamente 34 gramas, e 06 (seis)
porções de cocaína, pesando cerca de 02 gramas (1.2), quantidade
compatível com o uso pessoal.
[...]
Ademais, não foi narrado pelos agentes públicos que o
recorrido foi visto comercializando drogas, assim como não foram
apreendidos outros objetos que denotassem a prática do ilícito.
Documento eletrônico VDA54113679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:15
Código de Controle do Documento: feb246ba-af3c-4a1d-a4e5-9273fbde1585

Embora conste da ocorrência policial o recebimento de
informações de uma pessoa, de nome Tiago, traficando no local, não
houve prévia investigação acerca da prática de tráfico de drogas pelo
denunciado, sendo que o único "elemento indicativo" de traficância é a
droga apreendida, cuja quantidade é compatível com uso.
Por fim, em relação à alegada reincidência, observa-se que
esta decorre de condenação por crime de roubo (
), ou seja, não
4.1/4.2
ostenta o recorrente reincidência específica apta a configurar a
continuidade delitiva voltada à traficância.
[...]
No caso em apreço, verifica-se que a exordial referiu a
certeza da destinação mercantil da droga localizada com o denunciado.
Contudo, não há nos autos qualquer elemento que caracterize o tráfico
de drogas pelo recorrido."

Como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, atento às
particularidades do caso concreto e à análise do acervo probatório coligido com a
exordial acusatória, concluiu pela inexistência de justa causa para o recebimento da
denúncia pelo delito de tráfico de drogas. Destacou-se, para tanto, que a quantidade de
entorpecente apreendida mostrava-se compatível com a figura do usuário, inexistindo
nos autos quaisquer outros elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a
destinação da substância à mercancia ilícita, circunstância que inviabiliza a persecução
penal pelo tipo previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Como consignado na decisão agravada, a denúncia deve ser acompanhada de
elementos mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a abertura da persecução
penal, nos termos do
do Código de Processo Penal. Para tanto, impõe-
art. 395, inciso III,
se a apresentação de indícios suficientes, capazes de conferir respaldo à narrativa
acusatória com mínima consistência, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito:
"3. A denúncia deve descrever de forma clara e
individualizada os fatos imputados ao acusado, com elementos que
comprovem a existência de justa causa para a ação penal, conforme o
do CPP. No caso, a denúncia não descreve, com precisão, para
art. 41
qual grupo ou organização criminosa o acusado teria colaborado.
(...)
5. A ausência de justa causa para a ação penal se justifica
quando não há indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade
do fato, sem necessidade de aprofundamento probatório. O Tribunal de
origem corretamente concluiu pela ausência de elementos probatórios
Documento eletrônico VDA54113679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:15
Código de Controle do Documento: feb246ba-af3c-4a1d-a4e5-9273fbde1585

mínimos que vinculassem o acusado a um grupo criminoso." (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.560.904/MG,
Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
11/11/2024)
Como constou da decisão agravada, a pretensão destinada a reanalisar a justa
causa para deflagração da ação penal, com a inversão do julgado local implicaria,
inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via eleita,
nos termos da Súmula n. 7, STJ.
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

CAPUT,
DA

ART.
33,
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
LEI No 11.343/2006.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDEROU INSUFICIENTE A JUSTA
CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal, que
só é possível em casos de evidente ausência de justa causa, atipicidade
da conduta, ou presença de causa extintiva da punibilidade, conforme o
entendimento consolidado na Súmula no 83/STJ.
5. A denúncia deve conter elementos mínimos de autoria e
materialidade para justificar a persecução penal, em respeito ao art. 395,
III, do Código de Processo Penal, o que inclui a apresentação de
indícios suficientes que amparem a narrativa acusatória.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a
denúncia não apresentava elementos mínimos que comprovassem a
destinação comercial da droga apreendida, baseando-se unicamente em
confissão informal e em circunstâncias vagas, insuficientes para
configurar justa causa.
7. A análise da existência ou não de justa causa para o
prosseguimento da ação penal envolve a apreciação do acervo fático-
probatório, sendo vedado o reexame de provas em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54113679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:15
Código de Controle do Documento: feb246ba-af3c-4a1d-a4e5-9273fbde1585

IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.364.149/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
16/1/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/02/2026 14:16:15
Código de Controle do Documento: feb246ba-af3c-4a1d-a4e5-9273fbde1585

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0029996-7
REsp 2.194.513 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50033964720248210017
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: TIAGO DE SOUZA SCHMITT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: TIAGO DE SOUZA SCHMITT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515565023<05281@
2025/0029996-7 - REsp 2194513 Petição : 2025/0104384-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:17:13
Código de Controle do Documento: 26593176-949B-44E6-A7BA-7A1FE5D29D37